Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701046-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RUBENS WILSON GIACOMINI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a impugnação à penhora e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Taguatinga/DF, nos autos do processo 0703807-38.2016.8.07.0007. O juiz a quo entendeu que esta Turma Recursal no julgamento do agravo de instrumento 0702058-60.2022.8.07.9000 determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença por considerar o crédito extraconcursal, nos termos dos Avisos 78/2020 e 79/2020 do Tribunal do Rio de Janeiro. Afirmou ainda que não recebeu comunicação sobre eventual decisão de nova recuperação judicial da empresa. Relata a agravante que foi formulado novo pedido de recuperação judicial, deferido por decisão de março de 2023. Sustenta que o fato gerador do crédito cobrado no cumprimento de sentença é anterior a essa decisão e, por isso, está sujeito ao concurso de credores e à análise do juízo universal, devendo o processo ficar suspenso pelo prazo de 180 dias (stay period). E o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese dos autos, verificam-se esses requisitos. No julgamento do agravo de instrumento 0702058-60.2022.8.07.9000, esta Turma Recursal analisou a questão sob o foco da primeira recuperação judicial da agravante, cujas diretrizes foram bem traçadas pelo Juízo da recuperação. Todavia, em fevereiro de 2023 foi deferida em cautelar antecedente a segunda recuperação judicial do Grupo Oi, o que evidentemente deflagrou outras medidas, diferentes da primeira recuperação. Aliás, a Corregedoria de Justiça deste Tribunal encaminhou a todos os Juízos a decisão que deferiu essa segunda recuperação judicial, conforme Ofício-circular 128/CG, de 9 de maio de 2023. Entre as determinações do Juízo da recuperação judicial, estão: I) a HABILITAÇÃO dos créditos sujeitos à recuperação judicial ora deferida deverá ser formalizada nos termos do arts 9o e ss. da Lei 11.101/2005, e não se processará de ofício, mas sim, mediante requerimento formal do próprio credor, instruído da devida certidão de crédito. II) Não há formação de Juízo Indivisível (art. 76 da Lei 11.101) mediante ser caso de recuperação judicial, mantido o processamento dos feitos perante o Juízo Natural da causa, devendo apenas haver a necessária comunicação ao juízo da recuperação nos casos de atos que visem a expropriação ou restrição de bens das recuperandas, mesmo após o decurso do período de suspensão (art. 6o da LFRE). III) Esclareço que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) do stay period, de que trata o art. 6o, §4o da LRF, será contado a partir de 01/03/2023, sendo esta a data de corte para submissão dos créditos à presente recuperação judicial. (...) V) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo; Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para que o cumprimento de sentença fique suspenso até posterior julgamento deste agravo ou reconsideração da decisão pelo Juízo a quo, em atenção ao Ofício-circular 128/CG, de 9 de maio de 2023. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo legal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a